Tribunal: STF
Processo: RE 403847
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. PLANO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO A INATIVO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA INDIRETA E REFLEXA AO ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.